Tribunal: STF
Processo: ARE 1276849
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de São Paulo, em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, aos argumentos de que (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, cristalizada na Súmula 629/STF (A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes); e (c) “... os leading cases formados nos Temas 82 e 499, da repercussão geral, não têm aptidão para limitar o alcance subjetivo dos provimentos judiciais concedidos em mandado de segurança coletivo, pois tais precedentes se referem a ações coletivas de conhecimento.”
    A parte agravante assevera que houve adequada fundamentação a respeito da existência de repercussão geral da matéria. Quanto ao mérito, sustenta que “(...) ao contrário do que afirmou a decisão agravada, o vertente caso trata de execução individual de decisão firmada em ação ordinária coletiva, e não em mandado de segurança coletivo (conforme se verifica da leitura da peça 1 dos autos digitalizados no Supremo Tribunal Federal). Há, portanto, relevante distinguishing que não foi apreciado pelo decisum agravado, haja vista que o caso em exame encerra hipótese de representação processual pela associação autora, e não propriamente de substituição processual, como considerou o Tribunal a quo.” (fls. 1-2, Doc. 18). Ressalta, ainda, que o acórdão recorrido contraria as teses fixadas por esta CORTE nos Temas 82 (RE 573.232-RG) e 499 (RE 612.043-RG).
    É o relatório. Decido. 
    Merece reconsideração a decisão agravada. 
    Em primeiro lugar, o RE trouxe adequada fundamentação acerca da repercussão geral da matéria constitucional discutida.
    Em nova análise dos autos, verifica-se que, na origem, cuida-se de embargos à execução de título judicial, constituído em sede de ação ordinária coletiva (fl. 10, Doc. 1). 
    Não se tratando de execução de título proferido em sede de mandado de segurança coletivo, não há que se falar em incidência da Súmula 629/STF, razão pela qual a decisão agravada merece ser reconsiderada neste ponto.
    Além disso, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 573.232 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 82), examinando a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso, fixou as seguintes teses:
    I– A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal;
 II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. 
    A propósito, veja-se a ementa do julgado:
    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (Rel. p/ o Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/09/2014)
    Quanto à alegação de ilegitimidade ativa da parte exequente em decorrência da falta de autorização expressa de seus associados, foram os seguintes os fundamentos da sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo Estado de São Paulo (fls. 23-24, Doc. 10):
    “2. No tocante ao mérito, cinge-se a controvérsia na exigência de expressa autorização individual de cada associado para a propositura de ação coletiva, porquanto se trata de direitos individuais homogêneos. 
    De início, cumpre consignar que a defesa de direitos individuais coletivos pode se dar por meio de ação coletiva, nos termos do art. 81, parágrafo único, III, e arts. 91/100, do CDC. 
    […]
    Não há que se confundir, portanto, direitos difusos e coletivos, com individuais homogêneos. Entretanto, a defesa destes últimos pode ser feita também por ação coletiva. Neste sentido, ao tratar da legitimidade para propositura de ação coletiva para defesa de direitos individuais homogêneos, o art. 82, IV, do CDC, incluiu as associações, desde que, no que toca ao objeto deste recurso, incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada autorização assemblear. 
    No que toca especificamente às ações coletivas para defesa de direitos individuais homogêneos, em que a parte ativa é uma associação, e em que os titulares são servidores públicos, importa trazer os seguintes precedentes, do C. STJ, que assentam expressamente a inexigibilidade de autorização do associado, para sua propositura: 
    "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MANDATO INDIVIDUAL DOS ASSOCIADOS. 1. Apesar do Tribunal de origem ter reconhecido a existência de autorização dos representados (elaborada em assembleia geral) que confere poderes de representação em ações judiciais de seus interesses à Associação Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, a União defende a extinção da execução de sentença coletiva porque a recorrida não possui mandato de representação individual de cada um dos associados. 2. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, é desnecessária a apresentação de mandato individual de representação para que uma associação de classe possa defender os interesses de seus integrantes, tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de liquidação/execução de direitos individuais homogêneos. 3. A argumentação relativa à impossibilidade de substituição indireta de associados, que não foi oportunamente suscitada no recurso especial, se torna preclusa, uma vez que não é admissivel inovação na lide em sede de agravo regimental. 4. Agravo regimental não provido" (AgRg nos EDc1 no AREsp 147.572/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21/03/2013, DJe 01/04/2013). 
    Assim, considerando que a tese da embargante não encontra respaldo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a rejeição dos embargos. 
    E qualquer modo, ainda que assim não fosse, nos autos principais consta a expressa autorização aqui reclamada como ausente.” (grifo nosso)
    Por sua vez, no julgamento da apelação, o Tribunal de origem, considerando, erroneamente, tratar-se de execução de título judicial constituído em sede de Mandado de Segurança Coletivo, assim se manifestou a respeito da matéria (fls. 5-8, Doc. 11):
    “A questão da necessidade de deliberação em assembleia ou autorização de filiados foi objeto de apreciação pelo acórdão exequendo, nos seguintes termos: 
    “[…]
    Portanto, vê-se, claramente, que a entidade associativa é parte legítima para a propositura da ação, ainda mais porque convocou uma Assembleia Extraordinária para tal fim. [...]” (grifos originais). 
    Deste modo, não cabe qualquer revisão sobre o ponto. 
    E, mesmo se assim não fosse, é de se consignar o julgado mencionado pela recorrente (Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC, veiculada pelo DJe de 06-06-2008). Nele foi reconhecida a existência de repercussão geral, havendo menção expressa a não abranger as hipóteses de mandado de segurança coletivo. 
    Sendo assim, independentemente da existência de autorização expressa, não se cogita a ilegitimidade ativa na presente hipótese. 
    […]
    Desta feita, nenhuma reforma está a merecer o r. decisum monocrático - o qual inclusive fica ratificado, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta E. Corte de Justiça - proferido em consonância com os argumentos acima articulados, não se vislumbrando, para fins de prequestionamento, qualquer violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados pela apelante. E, pela sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em mais R$ 200,00, com esteio no art. 85, § 11, do CPC. 
    Isto posto, nega-se provimento ao recurso.”
    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão agravada e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que decida a questão à luz da tese fixada no RE 573.232-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 82). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente